Tribunal: STF
Processo: AI 732493
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA 
Agravo regimental no agravo de instrumento. 
   Intempestividade. 
1. O agravante não observou o prazo de 5 dias 
   para a interposição do agravo regimental, conforme estabelece o 
   artigo 317 do Regimento Interno desta Corte.
2. Agravo regimental 
   não conhecido.